Tribunal: TJMT
Processo: 1020722-12.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020722-12.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GABRIEL SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 733.107.861-53 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1020722-12.2024.8.11.0003.

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s):
GABRIEL SOUZA DO NASCIMENTO.

Recorrida(s):
NU PAGAMENTOS S.A.

Relator:
JUIZ

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE REGISTROS ANTERIORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 240,65, determinou sua exclusão dos cadastros de inadimplentes e impôs multa diária em caso de descumprimento. A sentença indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para obter a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a negativação indevida, no caso concreto, enseja o direito à indenização por danos morais, à luz da necessidade de comprovação da inexistência de registros anteriores nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais decorrente de negativação indevida exige a comprovação de que não havia registros preexistentes nos órgãos de proteção ao crédito, o que não foi demonstrado pelo recorrente, conforme entendimento consolidado da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

O recorrente não apresentou extratos atualizados dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC/Boa Vista) que comprovassem a inexistência de registros negativos anteriores ou contemporâneos ao débito discutido nos autos.

A ausência dessa prova impede o reconhecimento do dano moral, pois não há segurança jurídica para afirmar que a negativação indevida tenha sido a única responsável por eventual prejuízo à honra do consumidor.

Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça confirmam a necessidade de apresentação de extratos completos como requisito essencial para o reconhecimento do dano moral em casos de negativação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento do dano moral em caso de negativação indevida exige a comprovação da inexistência de registros preexistentes nos órgãos de proteção ao crédito, mediante a apresentação de extratos atualizados.

A ausência dessa comprovação impede a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 26.08.2024; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 265238757, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, declarando a inexistência do débito no valor de
R$ 240,65 (duzentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos)
, referente ao contrato nº B64B737006E88399, bem como todos os seus consectários, determinando sua exclusão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de
R$ 100,00 (cem reais)
, até o limite de
R$ 1.000,00 (mil reais).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em sede recursal, o recorrente sustenta a ocorrência de danos morais, em razão da inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o benefício foi concedido nos autos do mandado de segurança nº
1003101-59.2024.8.11.9005
(ID 265238775), não havendo elementos que demonstrem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Ademais, a gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer tempo, nos termos dos arts. 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, declarando a inexistência do débito no valor de
R$ 240,65 (duzentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos)
, referente ao contrato nº B64B737006E88399, bem como todos os seus consectários, determinando sua exclusão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de
R$ 100,00 (cem reais)
, até o limite de
R$ 1.000,00 (mil reais).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em sede recursal, o recorrente sustenta a ocorrência de danos morais, em razão da inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

No entanto, inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a configuração dos alegados danos morais.

Isso porque o autor deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025